Tribunal: STF
Processo: AP 1502
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa do réu THIAGO DE ASSIS MATHAR, por meio da qual requer que seja o réu mantido custodiado no Centro de Detenção Provisória II do Complexo Penitenciário do Distrito Federal, ao argumento de que “eventual transferência do réu, colocaria em risco sua integridade física, uma vez que como é cediço, os presos ‘comuns’ estão ameaçando os presos pelos ‘atos golpistas’” (eDoc. 146). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento do requerimento do réu (petição STF nº 54.244/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    A presente ação penal foi proposta em face de THIAGO DE ASSIS MATHAR, e o Plenário desta SUPREMA CORTE a julgou procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    A Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou o trânsito em julgado da condenação (eDoc. 141, ID: 9c7b2e91).



    Em 25/4/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu THIAGO DE ASSIS MATHAR (CPF 218.117.548-99).



    O requerimento de manutenção do custodiado no Centro de Detenção Provisória II, no Complexo Penitenciário da Papuda, foi formulado aos fundamentos de que (a) “eventual transferência do réu, colocaria em risco sua integridade física, uma vez que como é cediço, os presos ‘comuns’ estão ameaçando os presos pelos ‘atos golpistas’”; e (b) “eventual transferência, neste momento, causaria além e gastos gastos desnecessários ao Estado, possível prejuízo a integridade física, moral ou psicológica do requerido, em razão a natureza do delito discutido no caso em testilha”.



    A propósito do requerimento formulado pela defesa, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação:



    “A tese de que o réu estaria sob ameaça de outros presos não foi comprovada nos autos. Ao revés, a manifestação da defesa somente indica ‘diversas denúncias’ que tratariam do tema, mas não anexa documentação específica. Desse modo, não há substrato para a procedência da tese suscitada.



    De todo modo, a condenação definitiva à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado torna imperativa a transferência do condenado ao estabelecimento prisional característico do regime fixado na sentença (art. 87, da Lei n. 7.210/1984). A providência é pertinente, inclusive, para a finalidade de separá-lo dos presos provisórios (art. 84, caput, da Lei n. 7.210/1984).



    Transitado em julgado o acórdão condenatório, e determinado o início da execução definitiva, com todos os consectários legais, não há impedimento para eventual transferência do réu para estabelecimento prisional condizente com o regime inicial fechado, acompanhado da respectiva guia de recolhimento.”



    No caso, não há qualquer óbice à transferência do réu para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena definitiva imposta por esta SUPREMA CORTE, pois o acórdão condenatório transitou em julgado.



    Efetivamente, em 25/4/2024, foi determinado o início da execução penal, tendo sido autuada, para tal fim, a EP 37 e, tal como ressaltado na manifestação da Procuradoria-Geral da República, não se demonstrou nos autos a existência de qualquer elemento suficientemente capaz de comprovar a alegada existência de risco concreto para a integridade física do ora condenado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Considerando a autuação da EP 37, relativa ao condenado THIAGO DE ASSIS MATTAR, onde serão analisados os requerimentos relacionados à execução da pena, DETERMINO A BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente